Tribunal: TJPA
Processo: 0800886-49.2022.8.14.0027
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800886-49.2022.8.14.0027

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: OSVALDO DA SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. IRRETRATABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO APÓS A DENÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que decretou a extinção da punibilidade de OSVALDO DA SILVA LOPES, denunciado pela prática do crime de ameaça (
art. 147 do Código Penal

Brasileiro
), com fundamento na renúncia ao direito de representação pela vítima, manifestada em audiência, após o oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a extinção da punibilidade, com base na retratação da representação pela vítima, realizada após o oferecimento da denúncia, em ação penal pública condicionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação da vítima, nos crimes de ação penal pública condicionada, torna-se irretratável após o oferecimento da denúncia, conforme estabelecido pelos
arts. 25 do Código de Processo Penal Brasileiro
e
102 do Código Penal Brasileiro
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a retratação posterior à denúncia não possui efeitos jurídicos, sendo incabível reconhecer extinção da punibilidade com base nessa manifestação.

O Enunciado
nº 113 do FONAJE
, que admite a retratação em juizados especiais, possui natureza administrativa e não pode se sobrepor a comandos legais expressos, tampouco afastar normas de caráter cogente do direito penal e processual penal.

Permitir a retratação da representação após o oferecimento da denúncia afronta os princípios da legalidade e da obrigatoriedade da ação penal pública, comprometendo a titularidade exclusiva do Ministério Público na persecução penal.

A sentença que extinguiu a punibilidade, com base em retratação tardia da vítima, viola frontalmente o ordenamento jurídico vigente e deve ser reformada para garantir o regular prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A representação oferecida pela vítima em crime de ação penal pública condicionada torna-se irretratável após o oferecimento da denúncia.

É juridicamente incabível a extinção da punibilidade com base em retratação da representação realizada após a propositura da ação penal.

O Enunciado
nº 113 do FONAJE
não possui força normativa para afastar a aplicação dos
arts. 25 do CPPB
e
102 do CPB
.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 102 e 107, IV; CPPB, arts. 25 e 61.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 212.278/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29.08.2022, DJe 10.11.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.719.900/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.03.2019, DJe 29.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que decretou a extinção da punibilidade de OSVALDO DA SILVA LOPES, com fundamento no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
, em virtude de renúncia ao direito de representação por parte da vítima.

O Ministério Público (ID.31489076) ofereceu denúncia contra OSVALDO DA SILVA LOPES pela prática do crime de ameaça (
art. 147 do Código Penal Brasileiro
), imputando-lhe conduta ocorrida, em Mãe do Rio/PA, quando teria ofendido e ameaçado de morte seu sogro, brandindo um facão. A vítima e sua filha presenciaram os fatos. Requereu-se o recebimento da denúncia e citação do acusado.

O Juízo
a quo
(ID.31489097) julgou extinta a punibilidade de OSVALDO, denunciado pela prática do crime de ameaça (
art. 147 do CPB
), após a manifestação expressa da vítima em audiência, renunciando ao direito de representação. Reconhecida a causa extintiva prevista no
art. 107, IV, do Código Penal Brasileiro
e
art. 61 do CPPB
, entendeu-se não ser possível o prosseguimento da ação penal, determinando-se o arquivamento do feito.

Inconformado com a sentença que extinguiu a punibilidade de OSVALDO, o
Parquet
(ID.31489099) interpôs Recurso em Sentido Estrito, sustentando a impossibilidade de retratação da representação após o oferecimento da denúncia. Alegou violação aos
arts. 25 do CPPB
(representação é irretratável após a denúncia) e
102 do CPB
(a representação não pode ser retirada após oferecida a denúncia). Requereu a reforma da decisão para prosseguimento da ação penal.

A Defensoria Pública (ID.31489102) apresentou contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito, defendendo a manutenção da sentença que extinguiu a punibilidade de OSVALDO. Alegou ser válida a retratação da representação, mesmo após a denúncia, nos termos do
Enunciado 113

do

FONAJE
, dada a natureza conciliatória dos Juizados Especiais Criminais. Pleiteou o desprovimento do recurso ministerial.

O juízo de origem (ID.31489103) manteve sua decisão por seus próprios fundamentos e remeteu os autos ao Tribunal.

A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.31975086) pugnou pelo CONHECIMENTO do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público e, no mérito, manifestou pelo PROVIMENTO, por entender ser incabível a retratação da representação após o oferecimento da denúncia (
arts. 25 do CPPB
e
102 do CPB
). Requereu a reforma da sentença para o regular prosseguimento da ação penal.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por ser próprio, tempestivo e adequado.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de se reconhecer a extinção da punibilidade em virtude de retratação da representação promovida pela vítima após o oferecimento da denúncia, em ação penal pública condicionada, nos termos do
art. 147 do Código Penal Brasileiro
.

O Juízo de origem acolheu a manifestação da vítima e declarou extinta a punibilidade de OSVALDO DA SILVA LOPES, com fulcro no
art. 107, IV, do Código Penal Brasileiro
. Todavia, tal entendimento não se sustenta diante da literalidade dos
arts. 25 do CPPB e 102 do CPB
, os quais estabelecem, de forma taxativa, que a representação será irretratável após o oferecimento da denúncia.

Neste ponto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é categórica. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
HC 212.278/RJ
, reafirmou que, uma vez oferecida a denúncia, a retratação do ofendido não possui efeito jurídico capaz de paralisar a ação penal pública condicionada. Destacou-se, inclusive, que a manifestação de desinteresse da vítima, mesmo após ressarcimento, não repercute no processo, em razão da irretratabilidade da representação:

“EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Direito penal e processual penal. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Supressão de instância. Precedentes. Ausência de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Trancamento da ação penal. Estelionato. Ação penal pública condicionada à representação a partir da Lei nº 13.964/19 ("Pacote Anticrime"). Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19. Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso por ocasião da entrada em vigência da norma. Precedentes. Retratação do ofendido após a sentença condenatória. Irretratabilidade da representação após oferecimento da denúncia (art. 25 do CPP). Reiteração dos argumentos da petição inicial. Ausência de impugnação específica. Agravo não provido. 1. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 2. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, sendo inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 3. O § 5º do art. 171, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), que condiciona a ação penal por crime de estelionato à representação da vítima, não deve retroagir às hipóteses em que, após a vigência da referida alteração, já houver sido oferecida denúncia (HC nº 187.341/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 4/11/20). 4. No presente caso, o ofendido manifestou, em 4/1/21, não haver interesse no prosseguimento da ação penal, após, portanto, o oferecimento da denúncia, em 12/8/15. Assim, além de a denúncia ter sido oferecida antes da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), a retratação da vítima foi realizada após a sentença condenatória, não havendo repercussão na continuidade do processo, ainda que tenha havido ressarcimento ao ofendido (
art. 25 do CPP
:
“A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia
”). 5. Agravo regimental não provido. (
grifo nosso
) (STF - HC: 212278 RJ, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 09-11-2022 PUBLIC 10-11-2022).”

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do (
AgInt no REsp 1.719.900/RN
), reiterou entendimento firme no sentido de que é inadmissível a retratação da vítima após a propositura da ação penal, reafirmando os comandos legais expressos nos
arts. 102 do Código Penal Brasileiro
e
25 do Código de Processo Penal Brasileiro
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO. PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE AMEAÇA. RETRATAÇÃO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que,
depois de oferecida a denúncia, a representação do ofendido será irretratável
, consoante o disposto nos arts. 102 do Código Penal e 25 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (
grifo nosso
) (STJ - AgInt no REsp: 1719900 RN 2018/0009521-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019).”

Conforme já reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, a retratação da representação é válida apenas até o momento da propositura da ação penal. A partir do oferecimento da denúncia, a persecução penal torna-se pública, sendo exclusiva a legitimidade do Ministério Público, não se admitindo qualquer interferência da vítima para dispor sobre o prosseguimento ou não do feito.

Assim sendo, a decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido, com base em retratação posterior à denúncia, deve ser reformada, por contrariar frontalmente a legislação penal e processual penal vigente, bem como a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Embora os Juizados Especiais Criminais se orientem por princípios como a informalidade e a pacificação social, tais diretrizes não têm o condão de afastar comandos legais expressos, nem tampouco possuem hierarquia normativa superior. O Enunciado
nº 113 do FONAJE
, frequentemente invocado para admitir a retratação após a denúncia, trata-se de orientação administrativa, sem força vinculante, não podendo sobrepor-se à legislação penal e processual penal.

A manutenção da sentença impugnada implicaria grave afronta aos princípios da legalidade e da obrigatoriedade da ação penal pública, abrindo indevido espaço para a atuação discricionária da vítima em momento processual que já não lhe confere tal poder. Permitir essa interferência seria, em verdade, subverter a titularidade da ação penal, constitucionalmente atribuída ao Ministério Público (
art. 129, I, da CF/88
).

Assim, restando evidente a ausência de amparo legal para a retratação da representação após o oferecimento da denúncia, a sentença deve ser reformada para garantir o regular prosseguimento da ação penal.

Ante o exposto, voto no sentido de

CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao Recurso em Sentido Estrito, para cassar a decisão que extinguiu a punibilidade de OSVALDO DA SILVA LOPES e determinar o regular prosseguimento da ação penal perante o juízo de origem.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2026